Tribunal: STF
Processo: HC 70883
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-03-08
Data de publicação: 1994-03-08

Ementa:
E  M E N T A:  HABEAS CORPUS - PROTESTO POR NOVO JÚRI - PENA
RESULTANTE  DO CONCURSO  MATERIAL  DE DELITOS  -  INADMISSIBILIDADE -
CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES - IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO
DO MINIMO LEGAL - PEDIDO INDEFERIDO.
         -  Não e admissivel o protesto por novo júri quando a sanção
penal, ainda que equivalente a vinte (20) anos de prisão, resultar da
soma,  em  concurso  material, das  diversas  penas  concernentes aos
delitos  praticados. Hipótese  em que  o paciente  foi condenado a 14
anos  de reclusão por homicidio  qualificado e a 6 anos de prisão por
roubo qualificado, em concurso real. Precedentes.
         -  O   juiz  não   pode,  mesmo   considerando  as  diversas
circunstancias atenuantes genericas (a menoridade do réu, inclusive),
fixar a sanção penal definitiva em limite abaixo do minimo legalmente
autorizado. Precedentes.